Tribunal: TJMT
Processo: 1077414-03.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077414-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. ALTERAÇÃO DE AEROPORTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF, alega que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, afastando a configuração de ato ilícito, e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o cancelamento do voo por manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade civil da transportadora aérea; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do voo em razão de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea, hipótese que não se enquadra no Tema 1.417 do STF, razão pela qual não há falar em sobrestamento do feito.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da transportadora aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A própria companhia aérea confirmou o cancelamento do voo originalmente contratado e a reacomodação da passageira em novo itinerário com alteração do aeroporto de embarque, impondo deslocamento adicional sem demonstração de fornecimento de assistência adequada.

6.

A recorrente não comprovou a prestação de assistência material eficaz à consumidora, em desacordo com os arts. 21, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

7.

Problemas técnicos e necessidades operacionais relacionadas à manutenção da aeronave não afastam o dever de indenizar, por constituírem circunstâncias inerentes à atividade empresarial da transportadora aérea.

8.

O cancelamento inesperado do voo, a alteração do aeroporto de embarque, o deslocamento entre aeroportos por meios próprios e o atraso aproximado de cinco horas na chegada ao destino extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. A alteração unilateral do aeroporto de embarque sem assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 3. O atraso significativo na viagem associado à ausência de suporte eficaz ao consumidor enseja compensação por danos morais. 4. O Tema 1.417 do STF não se aplica às hipóteses de fortuito interno relacionadas à manutenção de aeronaves.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077414-03.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Kamila Michiko Teischmann

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais
, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação;

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

Nas razões recursais, a recorrente alega necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF, afirma que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, medida indispensável à segurança dos passageiros, defendendo a inexistência de ato ilícito e de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

-
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.417 STF

Colendos Pares,

Conforme se extrai dos autos, a alteração do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância inerente à atividade da transportadora, caracterizando fortuito interno, hipótese que não se insere no âmbito de incidência do Tema 1.417 do STF, voltado a situações de fortuito externo ou força maior, razão pela qual não há falar em sobrestamento.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra que adquiriu passagem aérea da recorrente para o trecho Rio de Janeiro/Cuiabá, com embarque originalmente previsto para o dia 15/06/2025, às 09h00, no Aeroporto Santos Dumont – SDU, por meio dos voos 3173/3270. Sustenta que, ao chegar ao aeroporto, foi informada acerca do cancelamento do voo, sendo posteriormente reacomodada em outro itinerário, com embarque às 13h50, partindo de aeroporto diverso, o Galeão – GIG, circunstância que lhe impôs deslocamento entre aeroportos por meios próprios, sem assistência material adequada. Alega que a alteração ocasionou atraso aproximado de cinco horas na chegada ao destino final, comprometendo logística pessoal e profissional, pois possuía outro deslocamento aéreo programado para Brasília no mesmo dia, para participação em sessão do Conselho Federal da OAB na manhã seguinte. Requereu indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14 da Lei nº 8.078/90, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a falha na prestação do serviço.

A própria companhia aérea emitiu “Declaração de Contingência” confirmando o cancelamento do voo originalmente contratado, previsto para às 09h00 do dia 15/06/2025, no trecho SDU/CGB, bem como a reacomodação da passageira em novo voo às 13h50, agora partindo do Aeroporto Internacional do Galeão – GIG.

Além do cancelamento unilateral, houve alteração substancial da logística da viagem, com modificação do aeroporto de embarque, impondo à consumidora deslocamento entre aeroportos distintos na cidade do Rio de Janeiro, sem comprovação de fornecimento de translado pela companhia aérea.

A recorrente também não demonstrou ter prestado assistência material adequada, conforme exigido pelos arts. 21, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a passageira teve de providenciar deslocamento por meios próprios, permanecendo por longo período em espera sem suporte efetivo da companhia aérea.

A alegação de manutenção não programada da aeronave não afasta a responsabilidade civil da transportadora.

Problemas técnicos, falhas mecânicas e necessidades operacionais relacionadas à manutenção das aeronaves configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelas companhias aéreas, não sendo aptos a excluir o dever de indenizar.

Ainda que a segurança operacional constitua prioridade absoluta no transporte aéreo, premissa que evidentemente se reconhece, tal circunstância não exonera a transportadora do dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro ao consumidor, inclusive mediante assistência material eficaz e reacomodação minimamente satisfatória.

No caso concreto, a recorrente não comprovou adoção de medidas suficientes para minimizar os impactos do cancelamento, especialmente diante da alteração de aeroporto e do atraso aproximado de cinco horas na chegada ao destino final.

Também não se trata de mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pela autora extrapola os limites do simples aborrecimento, considerando o cancelamento inesperado do voo, a necessidade de deslocamento entre aeroportos distintos sem auxílio da companhia aérea, o atraso na chegada ao destino e os reflexos concretos sobre compromisso profissional previamente agendado para o dia seguinte em Brasília.

O valor arbitrado na sentença se mostra proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026